Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 CAPUT, LEI N. 10.826/2003). CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1O, IV, LEI N. 10.826/2003). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CRIME DE PORTE ILEGAL – DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA CORRETA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de absolvição não encontra respaldo no conjunto probatório, que se mostra robusto e coeso no sentido de atribuir ao apelante a prática dos crimes previstos no artigo 15, caput, e art. 16, §1o, IV, ambos da Lei no 10.826/2003.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo aptos a embasar a condenação, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.

3. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, consuma-se pelo simples ato de alguém portar, deter ou transportar arma de fogo com numeração suprimida sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sem a necessidade de produzir resultado naturalístico.

4. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, e a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. No presente caso, os crimes narrados na exordial foram praticados em contextos distintos e momentos diversos, tornando incensurável a sentença que afastou a aplicação do princípio em análise.

5. O direito de recorrer em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante a instrução do feito, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, com base nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi adotado na execução do delito e a folha de passagens do acusado, que se encontrava em cumprimento de pena em regime domiciliar, ostentando condenação definitiva por tráfico, roubo e receptação e mesmo assim voltou a delinquir, mostrando o alto grau de periculosidade social do acusado, tendo permanecido preso durante toda a tramitação do feito. Tais circunstâncias indicam que o acusado reitera na prática de crimes e não se atemoriza com a aplicação da lei penal, retornando a delinquir, o que justifica a manutenção da preventiva diante do risco de reiteração delitiva.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.